Tribunal: TJBA
Processo: 0000086-73.2005.8.05.0068
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n. 0000086-73.2005.8.05.0068

Órgão Julgador: Tribunal Pleno

REQUERENTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CORIBE

Advogado(s):

ACORDÃO

AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DA BAHIA PRETENDE USUCAPIR IMÓVEL DO MUNICÍPIO DE
CORIBE
-BA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS QUE CONFIGUREM A USUCAPIÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 183, § 3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 340 DO STF. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

A Constituição Federal de 1988 no parágrafo 3º do art. 183, é expressa ao regulamentar que os bens públicos não poderão ser adquiridos por usucapião.

O Supremo Tribunal de Justiça já sumulou a questão, disciplinando a impossibilidade de usucapir bem público: “Súmula 340 do STF: Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião.

Há, portanto, vedação constitucional, civil e jurisprudencial à aquisição de bens públicos via usucapião, sendo, pois, juridicamente impossível o pedido usucapiendo direcionado a imóvel de natureza pública.

Sendo a área conflitada, onde já se situa a Escola
1º Grau Centro Agropecuário Formoso
, inegavelmente de bem público, revela-se impassível de aquisição pela via do usucapião

Diante da condição de bem público do imóvel discutido, não está ele sujeito a usucapião, caracterizada a impossibilidade jurídica do pedido formulado pelo autor – Estado da Bahia.

A impossibilidade jurídica do pedido, antes considerada uma condição da ação no Código de Processo Civil de 1973, autorizando, sua ausência, a extinção do Feito sem resolução do mérito nos termos do art. 267, VI, deixou de ser expressamente retratada no Código de Processo Civil 2015. Passa a ser, pois, tema de mérito, e não mais de condição da ação.

Ação julgada Improcedente.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Procedimento Comum -Ação de Usucapião de n.
0000086-73.2005.8.05.0068
, em que figura como autor o
Estado da Bahia
e réu o
Município de
Coribe.

ACORDAM os Desembargadores componentes desta Colenda Terceira Câmara Cível, em
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTIDOS NA AÇÃO DE USUCAPIÃO
, nos termos do voto da relatora.